Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-86.2022.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Roubos simples em continuidade delitiva – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base e o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras das vítimas e testemunhas de suma importância no esclarecimento dos fatos e

Ementa:
Apelação criminal – Roubos simples em continuidade delitiva – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-base e o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras das vítimas e testemunhas de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base elevadas em face dos maus antecedentes – Reincidência compensada com a confissão extrajudicial – Continuidade delitiva afastada – Condutas do réu que atingiram patrimônio único – Regime prisional fechado inalterado. Recurso parcialmente provido.